Tribunal: TJES
Processo: 5012026-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012026-09.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GILSON DO NASCIMENTO SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO
DA DEFESA
.
EXTINÇÃO DA CONDENAÇÃO
.
R
ECUR
SO
CONHECIDO
PARA,
DE OFÍCIO, RECONHECER A
NULIDADE D
E
DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO
.
1.
O artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal, estabelece que ocorrerá nulidade “em decorrência de decisão carente de fundamentação”.
2.
No caso, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional sem antes apreciar o pleito antecedente e determinante da defesa de extinção de uma de suas condenações em razão do cumprimento integral da pena. Dessa forma, considerando que a decisão não apreciou a principal questão requerida pela defesa, caracteriza-se a nulidade absoluta da decisão por falta de fundamentação.
3
.
Recurso conhecido para, de ofício, reconhecer a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012026-09.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GILSON DO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s) do reclamante: JOSE ADEMARIO DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de
agravo em execução penal i
nterpost
o por
Gilson do Nascimento Silva
,

em face da
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus no mov.
209.1
dos autos Execução Penal nº
0301935-39.2016.8.05.0256,
que
indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional
, em razão do não preenchimento do requisito
objetivo, que somente será implementado em
08/01/2027 (data provável)
.

Em razões recursais acostadas no mov.
218
.1, o agravante requer a reforma da decisão,
para que seja extinta a condenação na Ação Penal nº 0000005-87.2017.8.05.0203
,
e,
via de consequência, seja-
lhe
concedido o livramento condicional
.

Pois bem. Em detida análise do processo de execução do ora agravante, verifica-se que a defesa peticionou
ao juízo
a quo
(mov. 202.1)
, pleiteando a extinção da condenação de Gilson do Nascimento Silva nos autos da Ação Penal nº
0000005-87.2017.8.05.0203,
em razão de suposto cumprimento integral da pena, para que, na sequência, fosse realizada a retificação dos cálculos da pena, com posterior análise do pedido de concessão de livramento condicional.

Ocorre que, conforme se infere da decisão objurgada (mov. 209.1), o magistrado
a quo
, de forma sucinta, limitou-se a analisar o pedido de possibilidade de livramento condicional, sem examinar a questão prévia de possível extinção da
pena
na Ação Penal nº
0000005-87.2017.8.05.0203.

Para melhor entendimento, imperioso transcrever o inteiro teor da decisão mencionada. Confira-se:

Trata-se de execução penal instaurada em face do reeducando GILSON DO

NASCIMENTO SILVA, devidamente qualificado nos autos.

Vieram-me os autos conclusos para analisar a manifestação juntada pela douta defesa (mov. 202.1) que, em síntese, requereu a concessão do livramento condicional ao aludido apenado.

Com vista dos autos para se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo indeferimento do pedido (mov. 205.1).

É o relatório. Decido.

Ao analisar o relatório da situação processual executória fornecido pelo SEEU, verifico que o sentenciado não preencheu o requisito objetivo para gozo do benefício, o qual só será implementado aos 08.01.2027 (data provável).

Assim sendo, INDEFIRO o pedido formulado no mov. 202.1, sem prejuízo de nova análise quando do implemento do requisito temporal.

Dessa forma,
analisando a questão posta em discussão, é incontroverso que a análise do pleito defensivo de extinção da Ação Penal nº 0000005-87.2017.8.05.0203 pelo cumprimento integral da pena é questão antecedente e determinante para concluir se o réu faz jus,
ou não,
ao benefício do livramento condicional
.

Não obstante, conforme já pontuado, o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional sem antes analisar o pedido de extinção da condenação em razão do cumprimento integral,
o que impossibilita, inclusive, da defesa de se contrapor à decisão nesse ponto.

Sendo assim, decerto
a decisão combatida não apreciou matéria imprescindível para determinar a
real
situação da execução da pena do agravante
,
não tendo sido observados os ditames do art. 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal, que estabelece que “
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
”.

Em complementação, o artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal, estabelece que
ocorrerá nulidade “
em decorrência de decisão carente de fundamentação”
.

Partindo dessas premissas, considerando que, na decisão id. 209.1, o magistrado
a quo
não se manifestou a respeito da principal
questão
requerida pela defesa, deve ser reconhecida a nulidade da aludida decisão,
a fim de que o magistrado proceda nova decisão que analise por completa a situação da execução da pena do apenado
.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO IMPRÓPRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. É nula a decisão que sequer analisa as teses defensivas ou que deixa de apresentar fundamento próprio. Isso porque, nessa hipótese,
está caracterizada a nulidade absoluta da decisão por falta de fundamentação
, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição da República de 1988. (TJMG; AgExcPen 0319154-88.2023.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 23/10/2023; DJEMG 23/10/2023)

Ante o exposto,
conheço do recurso

para,
de ofício,

DECLARAR A NULIDADE
DA
DECIS
ÃO

209.1
proferida nos autos da Execução nº 0301935-39.2016.8.05.0256
,
a fim de que o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus

aprecie o pedido de extinção da Ação Penal nº
0000005-87.2017.8.05.0203,
e, após, decida a respeito da possibilidade de concessão do livramento condicional em benefício de Gilson do Nascimento Silva.

É como voto.

Vitória, 13 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)